Tribunal: CARF
Processo: 10880.668482/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.668482/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.587 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
GPB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/07/2003
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO INDEVIDUO OU A MAIOR.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
A restituição pleiteada decorrente de pagamento a maior ou indevido será
concedida desde que devidamente acompanhada de documentos contábeis e
fiscais, bem como demais documentos e da escrituração contábil-fiscal da
empresa, de forma a demonstrar, de forma inequívoca, a base de cálculo da
contribuição, o pagamento entendido como indevido, e o crédito pleiteado,
devendo tal documentação ser realizada em tempo hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Rodolfo Tsuboi, Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 06-52.139 da 3a Turma da DRJ/CTA:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.668482/2011-56
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.587 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668482/2011-56

Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório (Rastreamento no 13605460), emitido em 02/12/2011, pela Derat São Paulo,
que indeferiu o Pedido de Restituição pleiteado por meio do PER no
12201.17459.210906.1.6.04-6506, no valor de R$ 15.170,22, correspondente ao
pagamento de COFINS (código 2172), efetuado em 15/07/2003, do período de
30/06/2003, uma vez que o Darf de R$ 258.886,47 já estava integralmente utilizado para
quitação de débito da contribuinte.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade, onde
ressalta, em síntese, que efetuou o recolhimento da contribuição nos moldes do § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, que alterou a base de faturamento para a totalidade de
receitas. Entretanto, diz que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional esse dispositivo no julgamento do RE 357.950/RS. Por isso, ingressou
com o pedido de restituição para reaver o montante indevidamente recolhido e, diante da
comprovação do direito ao crédito, entende que o despacho deve ser reformado e
reconhecido seu direito ao crédito.
A DRJ, em sessão de 13 de maio de 2015, proferiu sentença, pela improcedência
da manifestação de inconformidade protocolada, cuja ementa segue abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 15/07/2003
COFINS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. MANIFESTAÇÃO DA PGFN.
Consoante manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, proferida nos
termos do § 5o do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, as contribuições devidas ao PIS e à
Cofins devem incidir somente sobre as receitas operacionais das empresas.
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DO QUE O DEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
A concessão de restituição vinculada a pagamento indevido ou a maior do que o devido
está condicionada à demonstração inequívoca da base de cálculo da contribuição e do
pagamento dito indevido, que deve ser realizada mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea e da escrituração contábil-fiscal da empresa.
Como fundamentação da ementa acima transcrita, a DRJ manifestou o
entendimento de que o contribuinte pretende é modificar a base de cálculo declarada, excluindo
de seu faturamento outras receitas que não compõem a sua receita bruta, tendo em vista a
declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718, de 1998, proferida pelo
Supremo Tribunal Federal.
O acórdão da DRJ entende que apesar de já haver entendimento pacificado pelo
STF, o pedido do contribuinte não poderá ser acatado uma vez que não existem provas dentro
dos autos de que já teria ocorrido o pagamento a maior do que o devido, relativamente aos
recolhimentos confirmados e que já estariam integralmente alocados.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.587 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668482/2011-56

Reafirma que apesar do contribuinte argumentar de que o direito ao crédito dela
deva ser reconhecido, diante de comprovação sobre seu direito creditório, foram trazidos apenas
um demonstrativo de cálculo da contribuição e os respectivos códigos e nomes de conta contábil
que receberam o lançamento no período.
Nesse demonstrativo (juntado nos processos ingressados com o mesmo lote de
pedido), percebe-se pelos títulos das contas ali registradas que se referem a receitas financeiras
(como Juros, Descontos e Dividendos) e outras receitas não operacionais (como venda de bens
do ativo imobilizado e receitas de aluguéis) que escapam da incidência da contribuição. Já, em
relação à venda de “sucata de tubos” e “sucata gaxeta” presume-se tratar-se de receitas
decorrentes da atividade empresarial.
Esse demonstrativo discrimina os valores que a interessada espera sejam excluídas
da base de cálculo, porém não comprova os fatos ali informados.
Deste modo, não havendo prova cabal que contrarie as informações prestadas,
demonstrando o pagamento indevido do tributo, não é possível deferir a restituição pleiteada.
Em 23 de março de 2016, o contribuinte protocolou recurso voluntário requerendo
que seja provido o presente recurso voluntário, onde se reconheça o direito à restituição do
crédito pleiteado. Aproveita para protestar, como forma de provar seu ponto de vista, com
amparo no quanto autorizado pelo art. 16, §4°, alínea ‘c’, do Decreto n° 70.235/72.
O contribuinte, inicialmente, alega que o acórdão recorrido assevera, ainda, que a
motivação para o indeferimento do Pedido de Restituição teve como pressuposto as informações
prestadas pela empresa em sua DCTF e que eram válidas na data de emissão do Despacho
Decisório, razão pela qual tal decisão deveria ser mantida para indeferimento da restituição
pleiteada.
Entretanto, reserva que nos termos do entendimento da Receita Federal, coma
publicação do Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28/8/2015, “a não retificação da DCTF pelo
sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB n°
110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios.”
Deste modo, seria certo que a falta de retificação da DCTF do Contribuinte não
pode acarretar, automaticamente, o indeferimento do seu Pedido de Restituição por suposta falta
de comprovação do crédito, uma vez que a apuração da COFINS do período questionado, da
forma qual demonstrada na Memória de Cálculo trazida aos presentes autos, pode ser
comprovada por outros documentos, tais quais a DIPJ referente ao ano-calendário 2003.
Alega, também, que o acórdão da DRJ alega que escrituração contábil e fiscal
deveria ser apresentada já com a Manifestação de Inconformidade para aferição da certeza e
liquidez dos créditos, todavia, o entendimento deste E. Conselho inclina-se no sentido de que tal
verificação é realizada na fase de liquidação e execução da decisão definitiva que reconheça o
direito ao crédito.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.587 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668482/2011-56

E assevera que se este egrégio Conselho entender indispensável a apresentação da
escrituração contábil do período em questão nessa fase processual, o contribuinte protesta desde
já pela juntada posterior do balancete e demais registros contábeis e fiscais do período, fazendo-
se necessário, para tanto, a restauração dos arquivos digitais da empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.

Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Mérito
Em seu recurso voluntário o contribuinte alega que o acórdão recorrido assevera,
ainda, que a motivação para o indeferimento do Pedido de Restituição teve como pressuposto as
informações prestadas pela empresa em sua DCTF e que eram válidas na data de emissão do
Despacho Decisório, razão pela qual tal decisão deveria ser mantida para indeferimento da
restituição pleiteada.
Deste modo, seria certo que a falta de retificação da DCTF do Contribuinte não
pode acarretar, automaticamente, o indeferimento do seu Pedido de Restituição por suposta falta
de comprovação do crédito, uma vez que a apuração da COFINS do período questionado, da
forma qual demonstrada na Memória de Cálculo trazida aos presentes autos, pode ser
comprovada por outros documentos, tais quais a DIPJ referente ao ano-calendário 2003.
Nesse diapasão houve manifestação da Coordenação-Geral de Tributação
(COSIT) acerca da validade da retificação de DCFT, mesmo após proferida a decisão de
despacho decisório em seu Parecer Normativo no 2, de 28 de agosto de 2015, abaixo transcrita:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.587 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668482/2011-56

RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA
DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU
A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim
de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete
ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre
com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do
despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do
pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.587 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668482/2011-56

jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010;
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB
no 8, de 3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-42 (grifamos)
Deste modo, não há impedimentos para a realização da retificação das
informações prestadas à Receita Federal do Brasil, desde que acompanhada de toda a
documentação contábil e fiscal que suporte as alegações realizadas.
Até neste sentido, é necessário lembrar o dizeres do Código de Processo Civil
(CPC), em seu art. 373, inciso I, cabe ao autor, o ônus da prova, devendo este apresentar
documentos hábeis, que sejam suficientes para comprovação de seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)(grifamos)
Deste modo, cabe ao autor das alegações, provar em tempo hábil, as alegações
feitas acerca do seu direito sobre o pleito realizado, no devido tempo, conforme previsão no art.
16 do Decreto no 70.235/72, o qual abaixo transcrevo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (grifamos)
Percebe-se que quando há fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
permite-se a apresentação de provas, fora da impugnação. No presente caso, os fatos e razões
foram feitas durante a avaliação da Manifestação de Inconformidade, ou seja, os novos fatos
foram conhecidos com a publicação do acórdão da DRJ.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.587 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.668482/2011-56

Deste modo, percebe-se que como regra a prova deve ser apresentada na
impugnação, precluso o direito de fazê-la em outro momento processual. Contudo, caso o
contribuinte apresente os documentos comprobatórios no Recurso Voluntário é razoável se
admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao
princípio da verdade material.
Entretanto, este também não é o caso em tela, pois em seu Recurso Voluntário, o
contribuinte não protocolou os documentos comprobatórios, mas solicitou a possibilidade de
fazê-lo, quando já deveria tê-lo feito.
Neste sentido, o contribuinte tem precluso o seu direito de protocolar novos
documentos, visto que, a oportunidade para tal, fora dada durante a interposição do Recurso
Voluntário, o qual não fora feito. Deste modo, não logrou sorte o contribuinte em seu pedido,
não apresentando provas necessárias para a avaliação de seu pleito neste momento.
Deste modo, não havendo prova hábil que contrarie as informações prestadas
espontaneamente, demonstrando o pagamento indevido do tributo, é de se manter o
indeferimento da restituição pleiteada.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital